Tribunal: TJDFT
Processo: 0727728-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727728-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ELIZABETH PONTES ALVES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da devedora, ora agravada, para o pagamento exclusivo de honorários advocatícios (proc. no 0049025-56.2013.8.07.0001, ID no 67104338, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “A parte exequente requer a penhora de 30% do salário da parte executada, sob a alegação de seu crédito tratar-se de honorários advocatícios, tendo, por conseguinte, natureza alimentar (ID 61269918). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Esclareça-se que, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão "prestação alimentícia" prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão n.1073892, 07138692720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018). Dentro disso, indefiro o pedido de penhora de 30% do salário parte executada. [...]” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, razão pela qual seria possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada para satisfazer a dívida. Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a sua dignidade e garantida a sua subsistência. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não é absoluta, conforme exceção prevista no art. 833, §2o do CPC, cujas hipóteses que permitem a penhora de salários e proventos foram ampliada pela jurisprudência do STJ. Na mesma linha, aduz que os honorários advocatícios se assemelham às dívidas alimentícias, considerando a sua natureza, motivo pelo qual estaria contemplado pela exceção à regra da impenhorabilidade das verbas salariais da devedora. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo para permitir a penhora de parte do salário da agravada e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 18302125 e ID no 18302126). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, importante destacar a peculiaridade de que o pedido de penhora se restringe ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 438,66 (ID no 61269918, pág. 5). Não obstante exista divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. Assim, por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. [...]. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)” [grifo na transcrição]. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” [grifo na transcrição]. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos prejudica sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. Ademais, as verbas honorárias constituem renda tão importante para o profissional que foi incluída no rol de proventos impenhoráveis do art. 833, IV do CPC. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] Em recente decisão da Segunda Seção do mesmo STJ, o entendimento foi confirmado, alcançando pensões, matéria que abordei em inúmeros votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Transcrevo excerto do voto da Relatora, Ministra Nancy Andrighi, que determinou ao Tribunal de origem que observasse a Jurisprudência do próprio STJ: “Julgamento: CPC/2015 A decisão agravada conheceu e deu provimento aos embargos de divergência opostos pelo agravado ante a aplicação da Súmula 568/STJ. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que os agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. Inicialmente, convém salientar que, ainda que a decisão agravada tenha mencionado que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das “verbas salariais” prevista no art. 649, IV, § 2o, do CPC/73 (atual art. 833, IV,§ 2o, do CPC/2015), a aplicação do entendimento jurisprudencial estende-se também aos proventos de aposentadoria, uma vez que também elencados pelo referido dispositivo legal. Ressalte-se que a decisão agravada não admitiu, automaticamente, a penhora dos proventos de aposentadoria dos agravantes, mas sim, aplicando recente entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, determinou “o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salários dos recorridos” (e-STJ fl. 652) (grifo acrescentado).” No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão da medida pleiteada. A agravante informa que a agravada trabalha na Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e pleiteia o bloqueio mensal de até 30% dos seus rendimentos líquidos até a quitação dos honorários advocatícios (R$ 438,66 - ID no 61269918, pág. 5). Todavia, a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da agravada atenderá aos interesses da credora e preservará a subsistência digna da devedora. Nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro, em parte, o efeito suspensivo (ativo) e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário líquido da devedora, Elizabeth Pontes Alves, CPF no 342.904.941-53, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito relativo aos honorários advocatícios (R$ 438,66), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (STN - Asa Norte, Brasília - DF, 70770-914), para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante, observando o limite do valor devido (R$ 438,66). Intime-se a agravante para que forneça a conta bancária em que os valores descontados deverão ser depositados no prazo de 24 horas. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. Caso não haja o fornecimento da conta bancária no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição de ofício ao órgão empregador da agravada, permitindo, também, os depósitos dos valores que forem descontados. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO